Tribunal: STF
Processo: HC 238066
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de embargos de declaração opostos por Deyvison Silva de Andrade.



    Nas razões recursais, o embargante diz que a decisão embargada é contraditória, porquanto, em outros HCs, foi superada a súmula 691.



    Requer “sejam sanadas as presentes contradições, diante das decisões paradigmas deste Supremo Tribunal Federal que já reconheceu a superação da Súmula 691 do STF, aplicando ao paciente medidas cautelares diversas da prisão.”



    É o relatório. 



    Decido.



    Preliminarmente, os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 620 do CPP c/c o art. 337 do RI/STF). Não há qualquer omissão a ser corrigida.



    A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela havida entre a fundamentação e o dispositivo, e não entre uma decisão e outra.



    Ante o exposto, rejeito os embargos.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente